Tribunal: TJPA
Processo: 0046174-61.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046174-61.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, VANIA HELENA DA SILVA ALVES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MOTE DE SERVIDOR PÚBLICO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO ANTES DA APRECIAÇÃO DO PETITÓRIO E SEM A DEVIDA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0046174-61.2009.8.14.0301
)
interposta por
MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES
contra o ESTADO DO PARÁ e
VANIA HELENA DA SILVA ALVES
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara DE Fazenda de Belém/PA, nos autos Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil
e determino que após certificado o trânsito em julgado, os autos sejam ARQUIVADOS, observadas as formalidades legais. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações dos beneficiários (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 14 de dezembro de 2022. (
...). – grifo nosso

Em razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, necessidade de nulidade da
sentença a quo, ante erro formal por inobservância à regra procedimental, tendo em vista que consta nos autos requerimento expresso da parte Autora de inclusão do IGEPREV no polo passivo da demanda.

Aduz, que promoveu a emenda à inicial para requerer a inclusão do IGEPREV como litisconsórcio passivo necessário, todavia, este pedido não foi apreciado pelo juízo de 1º grau.

Sustenta, ainda, que no mesmo sentido, o Estado do Pará e o Ministério Público de 1º grau arguiram a ilegitimidade passiva do Ente Estadual na lide, pugnando pela necessidade de citação da referida autarquia para integrar a lide
, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do julgado singular. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões (Id.
14867454 - Pág. 1 e Id. 14867455 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria por regular distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da nulidade processual decorrente da ausência de obediência ao adequado procedimento processual.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser declarada a nulidade da sentença em decorrência da ausência observância à regra processual.

Para melhor compreensão da lide, convém destacar que na petição inicial a autora pleiteia pensão por morte, sob o argumento de que convivia maritalmente com o servidor de cujus, Raimundo Nonato, tendo, contudo, indicado no polo passivo, o Estado do Pará e Vania Helena da Silva Alves (companheira do de cujus à época do seu falecimento).

Ocorre que, ainda em 21.05.2010, o magistrado a quo, nos termos do art. 321 do CPC/73, determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para emendar a petição inicial, a fim de que fizesse a correta indicação do polo passivo para inclusão do IGEPREV (Id. 14867421 - Pág. 5).

Embora a apelante tenha atendido a determinação judicial e realizado a devida retificação do polo passivo requerendo a inclusão do IGEPREV na lide (Id. 14867421 - Pág. 7 – em 16.07.2010), o magistrado, na
deliberação seguinte, determinou a citação apenas do Estado do Pará.(Id. 14867422 - Pág. 2), olvidando-se, portanto, de determinar a inclusão da Autarquia Estadual na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, advindo a sentença somente em 14.12.2022, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por considerar ilegitimidade passiva do Estado do Pará (Id. 14867441 - Pág. 4).

Desse breve resumo, é incontestável que de fato o magistrado incorreu em erro formal na condução processual, pois, deixou de observar que a apelante, ainda em 2010, já havia requerido a inclusão do IGEPREV no polo passivo, porém, a este respeito quedou-se silente, conduzindo a demanda para ao final proferir sentença sob a fundamentação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, pois o responsável pelo atendimento ao pleito da autora seria o a referida autarquia estadual.

Sobre o assunto, imperiosa a transcrição do irretocável parecer o Ministério Público de 2º grau, que assim destacou:

“
Observa-se, portanto, que o Juízo não apreciou o requerimento da parte Autora e determinou o regular o procedimento do feito, não obstante, a emenda à inicial ter sido devidamente cumprida pela Apelante
.
Em seguida, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade do Estado do Pará para integrar a lide
. Desta feita, considerando que a Autora cumpriu a determinação de emenda à inicial, com pedido expresso para incluir o IGEPREV no polo passivo da ação,
este Procurador de Justiça entende que a Sentença a quo incorreu em error in improcedendo, uma vez que o requerimento da Apelante deveria ser apreciado pelo juízo antes da prolação de sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito.”
– grifo nosso

Os tribunais pátrios, em situações análogas, igualmente entendem pela cassação da sentença singular, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. (ARTIGO 321, CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE QUE IMPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA ALVEJADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...). ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0008468-86.2014.8.06.0173, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 06 de dezembro de 2017.

(TJ-CE - APL: 00084688620148060173 CE 0008468-86.2014.8.06.0173, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
EMENDA DA INICIAL ATENDIDA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. 1
. Não obstante a emenda à inicial atribuindo novo valor à causa ter sido cumprida a descontento, afigura-se excessiva e prematura a extinção do feito, visto que o ato atingiu a exigência determinada, ainda, levando-se em conta os princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. 2. In casu, não houve a competente análise dos argumentos empreendidos pela Apelante/A., sendo que caso permaneça a insatisfação do Juízo a quo com o novo valor atribuído à causa, este deveria determinar uma nova emenda à inicial ou corrigir de ofício o seu valor, conf. § 3º, do art. 292 do CPC. 3.
Não observado pelo MM. Magistrado da instância singela o procedimento correto para o caso, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, incorrendo em error in procedendo, deve a sentença ser cassada, a fim de que o trâmite correto seja observado
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01013794320168090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2018, Goiânia - 19ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: DJ de 27/04/2018) – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
EMENDA À INICIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO.
NÃO APRECIAÇÃO
.
RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SENTENÇA CASSADA
. 1. É dever do Juízo de primeiro grau analisar e verificar a existência dos requisitos necessários para o recebimento da petição inicial. 1.1. Evidenciada alguma irregularidade, a determinação da emenda à inicial é medida imperativa, apontando-se as irregularidades que devam ser corrigidas. (...). 5.
A resolução prematura do feito, sem a apreciação dos embargos de declaração, revela e existência de error in procedendo. 6. Tem-se por configurada negativa de prestação jurisdicional quando há a ausência de pronunciamento específico acerca de tema devidamente questionado mediante a interposição de recurso. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07225665820228070001 1663748, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023) – grifo nosso

Desta forma, resta configurado a
negativa de prestação jurisdicional quando há a ausência de pronunciamento específico do magistrado singular quanto à petição de emenda à inicial para inclusão no polo passivo do IGEPREV.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para o regular e célere prosseguimento do feito.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024